Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712991-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISMAR BERNARDES DA COSTA AGRAVADO: MARIA DE JESUS JERONIMO ALVES D E S P A C H O Não há notícia nos autos de que o agravante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. Tampouco restou demonstrado o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se o agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator